Tribunal: TJMT
Processo: 0018368-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018368-92.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELI ROCHA - CPF: 196.982.169-87 (EMBARGADO), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), LETICIA SILVA SOUZA PINHO - CPF: 002.232.101-29 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO – SANADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Reconhecida a omissão do acórdão, merecem acolhida os embargos para suprir o vício apontado, com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante ao desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra o Acórdão de ID. 103240487,
Recurso de Apelação n°
0018368-92.2016.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveram o recurso de apelação do embargado, para manter a sentença tal como lançada.

A embargante aduz que o acórdão embargado restou omisso ao deixar de condenar o apelante/embargado ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, do NCPC.

Por estas razões requerem o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, pronunciando-se acerca do ponto omitido, para majorar os honorários de sucumbência.

O embargado, em sede de contraminuta, pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0018368-92.2016.8.11.0041, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Insta apontar que pertinente, em parte, a oposição de embargos de declaração em tela, eis que a decisão embargada deixou de se pronunciar acerca dos honorários advocatícios previstos no art. 85, § 11°, NCPC.

No acórdão restou consignado a negativa de provimento do recurso e a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito autoral e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado.

Assim, em razão do desprovimento do apelo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono do apelado/embargante, que ora majoro para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - DUAS LESÕES DISTINTAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0002210-16.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Desta forma, verificada a existência de omissão do
decisum
embargado, devendo integrar a decisão a majoração dos honorários advocatícios devido pelo embargado ao patrono do embargante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
ACOLHO
os presentes aclaratórios, sanando a omissão apontada, nos termos da fundamentação, a qual passa a integrar os fundamentos do acórdão embargado,
sem alteração do resultado do acordão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021